Tribunal: TJMT
Processo: 0004101-24.2019.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004101-24.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON RAFAEL BUENO DA VEIGA - CPF: 042.261.801-27 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), JHONATA ROQUE PELISAO - CPF: 033.360.231-57 (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), DEBORA MARTINS RIBEIRO - CPF: 046.239.841-25 (ASSISTENTE), EDSON RAFAEL BUENO DA VEIGA - CPF: 042.261.801-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente a 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O recorrente pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo e o envio dos autos ao Ministério Público para análise de possível Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas suficientes para justificar a absolvição; (ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena no patamar máximo de 2/3, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se os autos devem ser enviados ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui natureza de tipo penal misto alternativo, abrangendo diversas condutas autônomas relacionadas à traficância, sendo suficiente a prática de qualquer delas para a tipificação do delito.

4.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais, e demais provas documentais e testemunhais que atestam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em condições que evidenciam a finalidade de mercância.

5.

A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes e convergentes dos policiais rodoviários federais, corroborados pelos elementos materiais. Os relatos foram prestados sob contraditório judicial e possuem presunção de veracidade.

6.

A alegação de que as substâncias eram destinadas a consumo pessoal é incompatível com a quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes, que indicam finalidade comercial.

7.

A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente aplicada na fração de 1/2, considerando a quantidade e circunstâncias específicas do transporte dos entorpecentes, evidenciando maior gravidade concreta da conduta.

8.

O envio dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP não é admissível, pois a proposição do acordo é atribuição discricionária do Parquet, não configurando direito subjetivo do acusado. A negativa do Ministério Público foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais, corroborados por provas materiais, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2.

A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser modulada de acordo com a gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade e condições do entorpecente.

3.

O oferecimento de ANPP é ato discricionário do Ministério Público, cuja negativa fundamentada não pode ser revista pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 129, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 924.266/MG, Quinta Turma, DJe 20/08/2024; STF, HC 955.909/SP, Quinta Turma, DJe 23/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jhonata Roque Pelisão
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas seguras e convincentes que demonstrem seu envolvimento com o tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, com base no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, o recorrente solicita o envio dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que preenche os requisitos legais para sua celebração, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, mantendo-se a condenação do réu e a pena aplicada, determinando-se, apenas, o envio dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para análise da possível oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 22h50min, no Posto Gil, localizado na BR-364, KM-587, em Diamantino/MT, o apelante, em conjunto com o corréu Edson Rafael Bueno da Veiga, foi flagrado transportando substâncias entorpecentes — duas barras de maconha, duas porções de haxixe e uma sacola plástica contendo maconha — com a finalidade de mercância, conforme os autos:

“[...]Na ocasião, a equipe policial solicitou os documentos pessoais do condutor e dos passageiros do veículo para averiguação de praxe. Em seguida os policiais promoveram entrevista com os ocupantes, instante em que constataram certo nervosismo e informações desconexas. Em razão disso, procedeu-se à revista veicular, oportunidade em que foram localizadas 02 (duas) barras de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções de Haxixe, 01 (uma) sacola plástica contendo substância análoga a maconha, 01 (um) triturador e 01 (um) cachimbo (vide termo de apreensão à fl. 11). Segundo consta, a droga fora adquirida pelos denunciados e seria transportada até o município de Campo Novo dos Parecis/MT, para fins de distribuição, haja vista a diversidade e quantidade de entorpecente. O laudo de constatação preliminar das drogas está encartado à fl. 45/45, nele os peritos atestaram características semelhantes a maconha e haxixe no material apreendido.[...]”

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria do crime, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2, em razão das condições pessoais favoráveis do réu.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, ausência de provas suficientes para demonstrar a prática do tráfico de drogas, pleiteando sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como o envio dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

É cediço que o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, se trata de um tipo penal de natureza múltipla, que abarca diversas condutas autônomas relacionadas ao tráfico de drogas.

O referido dispositivo prevê um elenco de ações que caracterizam o crime, como
importar, exportar, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a legislação vigente
.

Tal estrutura normativa amplia o alcance da repressão penal, permitindo abarcar todas as etapas da cadeia do tráfico, desde a produção até a comercialização, incluindo também atos de transporte e posse para fins de traficância, evidenciando o caráter fragmentário e abrangente da norma penal em questão.

No caso, a análise dos autos revela que a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se amplamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial definitivo. Estes documentos atestam a apreensão de 1.075 kg de maconha e 12.598 g de haxixe, acondicionados de forma compacta em dois grandes tabletes, além de uma sacola contendo maconha em estado 'solto' e duas porções de haxixe — características que evidenciam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

No tocante à autoria, esta restou igualmente evidenciada pelas circunstâncias da abordagem e pelo conjunto probatório coligido.

De início, cumpre destacar que, no presente caso, o réu foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364 enquanto transportava as drogas no veículo de seu cunhado, que figura como corréu no processo, não restando dúvidas de que a droga apreendida era de sua propriedade, fato expressamente admitido por ele durante seu interrogatório em audiência de instrução e julgamento.

Os depoimentos dos policiais envolvidos na diligência — Romison Pedroso e Wander Luiz Vargas Otero, prestados tanto em sede extrajudicial quanto judicial — foram firmes e uníssonos ao relatarem as circunstâncias que culminaram na apreensão dos entorpecentes.

Destacaram o nervosismo evidente demonstrado pelos ocupantes do veículo, fato que despertou a suspeita inicial. Ademais, as contradições nas informações fornecidas pelos abordados sobre a origem e o destino da viagem — um mencionando Sinop e outro Nova Mutum — reforçaram a necessidade de revista no interior do veículo.

Durante a revista, conforme narrado pelos policiais, foram localizadas duas barras de maconha, porções de haxixe, um triturador e um cachimbo, escondidos em compartimentos de fácil acesso, sob os bancos do motorista e passageiro.

O policial Romison Pedroso, em audiência judicial, reforçou que o procedimento de separação dos abordados para entrevistas individuais é um método rotineiro adotado pela Polícia Rodoviária Federal para identificar inconsistências. Já o policial Wander Luiz Vargas Otero, em seu depoimento extrajudicial, detalhou sua participação direta na abordagem e na revista, confirmando a localização das substâncias entorpecentes nos locais descritos.

Sobre a questão, é importante ressaltar que a jurisprudência pátria confere elevada credibilidade aos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, em juízo, e corroborados por outros elementos probatórios.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado que os relatos de policiais são idôneos e suficientes para embasar um decreto condenatório, desde que estejam em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] 5.
A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso
.[...] (HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.)(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019).

3. Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Além disso, embora o apelante alegue que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, tal assertiva não encontra suporte nas provas dos autos.

Ora, a quantidade de droga apreendida, aliada ao modo de acondicionamento, demonstra clara destinação comercial, afastando qualquer hipótese de uso próprio. Inclusive, como bem destacado na sentença, a quantidade apreendida extrapola em muito os limites de consumo pessoal, sendo suficiente para a confecção de centenas de cigarros de maconha. Vejamos:

“[...] Convém ressaltar que, a alegação do acusado de que seria apenas usuário e que teria comprado a droga para seu próprio uso, demonstra-se improvável ao considerar a grande quantidade de substância entorpecente apreendida, sendo mais de 1kg de maconha,
quantidade que possibilitaria a confecção de mais de 1.000 (mil) cigarros, considerando a média de 1g por cigarro, sendo a vultuosa quantia totalmente incompatível com a destinação para consumo próprio.
Além disso, insta destacar que tamanha quantidade de droga totalizaria elevado valor comercial, bem como se trata de material perecível, não sendo crível a aquisição de grande quantidade do entorpecente somente para seu uso pessoal.[...]”(trecho extraído da sentença)

Dessa forma, resta incontroverso que o apelante praticou o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo qualquer dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Outrossim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, em substituição à redução de 1/2 aplicada pelo juízo singular.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

O dispositivo em questão prevê a redução da pena de 1/6 a 2/3 para os casos em que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na hipótese, embora o apelante preencha os requisitos formais para a aplicação da referida benesse, como primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, a redução foi corretamente limitada ao patamar de 1/2, considerando não apenas a quantidade expressiva de droga apreendida — 1.075 kg de maconha e 12.598 g de haxixe —, mas também as circunstâncias que envolveram a prática delitiva.

É que, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, divididos em tabletes compactos e porções adicionais, bem como o transporte em veículo em trânsito por rodovia federal, reforçam o caráter típico de traficância e evidenciam maior reprovabilidade da conduta. Tais elementos indicam que a atuação do apelante não se limita a um episódio isolado de menor gravidade, justificando a modulação da causa de diminuição em um patamar intermediário, de forma proporcional à gravidade concreta dos fatos apurados.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a fração de redução pode ser modulada conforme as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando a quantidade de entorpecente evidencia maior reprovabilidade da conduta.(REsp n. 2.076.613/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 6/1/2025)(AREsp n. 2.701.015/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025.)

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo que se falar em aplicação da redução no patamar máximo.

Por fim, quanto ao pleito de envio dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), este não merece acolhimento.

O ANPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, é um instituto processual que visa à mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, permitindo que o Ministério Público, mediante análise de requisitos objetivos e subjetivos, proponha o acordo em crimes praticados sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a quatro anos.

Entretanto, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, o oferecimento do ANPP é atribuição exclusiva do Ministério Público, não configurando um direito subjetivo do investigado ou acusado. Assim, cabe exclusivamente ao órgão ministerial, com base nos elementos constantes dos autos e em sua independência funcional, avaliar a conveniência e suficiência da proposta, sendo vedado ao Poder Judiciário analisar os requisitos ou determinar qualquer manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do benefício.

Cita-se,
verbis
:

“[...]2. "
Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
(RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)" (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023).[...]6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.348.797/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)”(destaquei)

No presente caso, o Parquet já se manifestou contrariamente à proposição do acordo, ante a gravidade da conduta e a reprovabilidade do agente, tornando inadequada a aplicação do ANPP.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público afirmou expressamente que
"Assim, o ANPP não se presta para delitos em que as circunstâncias do caso concreto demonstrem especial gravidade, periculosidade do agente ou outras circunstâncias especiais, que desviem o caso do padrão, tal como é no presente caso do tráfico de drogas, ainda que em sua modalidade privilegiada.E em que pese exista jurisprudência dos Tribunais Superiores entendendo ser cabível o instituto do ANPP, estaria fora do seu principal escopo, principalmente, pelo fato do apelante ter tido momento oportuno para solicitar tal benesse, e agora em sede de recurso, praticamente findado o presente processo, não há razões para o seu oferecimento.Ao passo que querendo o apelante cumprir rapidamente a sua pena e a extinção da sua punibilidade, poderá cumprir a pena restritiva de direitos, fixadas na sentença, quais sejam: 1) Prestação pecuniária de 03 (três) salários-mínimos, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais; 2) Prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, devendo aquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, consoante artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução.
"

Esse posicionamento, a meu ver, encerra qualquer discussão sobre a aplicabilidade do instituto, uma vez que a avaliação do cabimento do acordo é competência privativa do órgão ministerial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP
) – REVISÃO PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉ
RIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE
– FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA RECUSA – HISTÓRICO DE CONDUTA CRIMINAL HABITUAL – PRERROGATIV
A DISCRICIONÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PRECEDENTE – ORDEM DENEGADA.
[...] a decisão de não encaminhar os autos ao órgão superior do Ministério Público, para que se manifeste nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, se encontra devidamente amparada na lei e nos fatos apresentados, de modo que
entendo que não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá
. Nesse contexto, “Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais,
não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ. RHC n. 159.643/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 26/04/2022; g. n.). Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor do Paciente
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA
. É como voto.
(N.U 1008301-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)(destaquei)

“[...]2.
Descabida a pretensão de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois, além de não ser direito subjetivo do agente, o parquet deixou de propor e justificou isso em razão de a ré não preencher os requisitos legais, haja vista que não confessou circunstancialmente os fatos.
[...](N.U 0003360-21.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Dessa forma, a pretensão defensiva de submissão dos autos para análise ministerial acerca do ANPP é juridicamente descabida, devendo ser rejeitada.

Com essas considerações, conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025